Tribunal: TJSP
Processo: 2105914-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Deferimento parcial. Determinação de cessação dos descontos referentes ao empréstimo em discussão. Pretensão à revogação da tutela de urgência. Notícia de cumprimento da ordem judicial pelo agravante. Prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, que implica na perda do interesse recursal com relação à essa questão. Exegese do artigo 1.000, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Deferimento parcial. Determinação de cessação dos descontos referentes ao empréstimo em discussão. Pretensão à revogação da tutela de urgência. Notícia de cumprimento da ordem judicial pelo agravante. Prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, que implica na perda do interesse recursal com relação à essa questão. Exegese do artigo 1.000, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido, neste ponto. MULTA DIÁRIA. Pretensão ao afastamento ou alteração da periodicidade, redução de valor e imposição de limitação. Inadmissibilidade. Multa fixada que atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105914-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S/A, é agravado LUIZ ARNAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105914-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13521
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no: 2105914-24.2020.8.26.0000
Comarca : Sorocaba
Agravante : Banco Itaú Consignado S/A
Agravado : Luiz Arnal
Voto no 13.521
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência.
Deferimento parcial. Determinação de cessação dos
descontos referentes ao empréstimo em discussão. Pretensão
à revogação da tutela de urgência. Notícia de cumprimento
da ordem judicial pelo agravante. Prática de ato
incompatível com a vontade de recorrer, que implica na
perda do interesse recursal com relação à essa questão.
Exegese do artigo 1.000, do Código de Processo Civil.
Recurso não conhecido, neste ponto. MULTA DIÁRIA.
Pretensão ao afastamento ou alteração da periodicidade,
redução
de
valor
e
imposição
de
limitação.
Inadmissibilidade. Multa fixada que atende os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido, na
parte conhecida.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Danilo Fadel de Castro, que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao
recorrente, a imediata cessação dos descontos efetuados no benefício
previdenciário do recorrido referentes ao contrato em discussão, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Em síntese, o recorrente alega irreversibilidade
da medida, por não ser possível a inibição do contrato e a suspensão das
cobranças, porque a margem consignável do recorrido ficaria
comprometida e não teria como reativar o empréstimo. Pede a revogação
da tutela de urgência e o afastamento ou redução e limitação da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105914-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13521
3
aplicada, bem como, alteração da periodicidade diária para incidência
por evento, a fim de evitar o enriquecimento indevido do agravado.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 83/84).
Contraminuta apresentada às fls. 86/93.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O agravante requer a revogação da tutela de
urgência, sob o argumento de que não é possível a inibição do contrato e
a suspensão das cobranças, porque a margem consignável do recorrido
ficaria comprometida e não teria como reativar o empréstimo.
Em consulta aos autos de origem, vê-se que o
recorrente noticiou o cumprimento da determinação judicial (fls.
133/140), informação, por ora, não impugnada pelo agravado.
Cumpre observar, que a prática de ato
incompatível com a vontade de recorrer, configura preclusão lógica e
implica na perda do interesse recursal, nos termos do artigo 1.000,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Diante desse contexto, de rigor, o não
conhecimento do recurso, neste ponto.
Em relação à multa diária fixada em Primeira
Instância, como é cediço, basta ao agravante cumprir aquilo que lhe foi
determinado, para livrar-se da imposição pecuniária.
Desse modo, a multa fixada será devida desde
que haja o descumprimento da determinação judicial, razão pela qual,
por enquanto, não há que se falar em enriquecimento indevido do
agravado.
Além disso, a multa diária arbitrada em
R$ 1.000,00 não se revela excessiva e tem por finalidade desestimular o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105914-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13521
4
descumprimento da determinação judicial.
Conclui-se que, neste momento processual, não
se mostra necessário o afastamento, alteração da periodicidade, redução
ou limitação da multa imposta, que poderá ser revisada pelo Juiz, caso se
verifique sua insuficiência ou excesso, nos termos do artigo 537, § 1o, do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“TUTELA DE URGÊNCIA. Empréstimos
consignados. Descontos em conta corrente. Servidor
público estadual. Imposição de multa diária por
descumprimento à liminar anteriormente deferida.
Admissibilidade. Natureza coercitiva e inibitória das
astreintes. Redução. Descabimento. Adequação e
proporcionalidade
na
fixação
do
“quantum”.
Inteligência dos artigos 536 e 537, ambos do CPC.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
o
2162722-54.2017.8.26.0000, 38a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. em
08/11/2017).
“MULTA DIÁRIA - AFASTAMENTO OU
REDUÇÃO DO VALOR - Pretensão de afastar a multa
fixada ou a redução do valor - Descabimento -
Hipótese em que a multa deve ser fixada como meio
coercitivo que garanta o efetivo cumprimento da r.
sentença transitada em julgado Valor adequado,
observadas as peculiaridades do caso em exame -
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2166142-04.2016.8.26.0000,
13a
Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. em 07/12/2016).
“OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
DESLIGAMENTO
INDEVIDO
DE
LINHA
TELEFÔNICA - FATO INCONTROVERSO - TUTELA
ANTECIPADA PARA RESTABELECIMENTO SOB
PENA DE MULTA DIÁRIA -PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA MULTA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105914-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13521
5
DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO” (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2043314-69.2017.8.26.0000,
30a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Andrade
Neto, j. em 29/03/2017).
Pelos motivos expostos, na parte conhecida,
nega-se provimento ao recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator